Tribunal: TJBA
Processo: 8129556-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129556-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA CARLA ESPER FAHEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MULTA PROTELATÓRIA. DESCABIMENTO
.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da Caixa Seguradora para pagamento da indenização securitária diretamente à CEF e condenou a Caixa Econômica Federal à restituição em dobro de valores pagos após o óbito do segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao individualizar as obrigações atribuídas às corrés.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e clara todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o uso dos declaratórios como sucedâneo recursal, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Inexistência de vícios a justificar efeito modificativo. Embargos de declaração rejeitados.

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8129556-61.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante a
CAIXA SEGURADORA S/A

e, Embargada
ALZIRA CARLA ESPER FAHEL CASE DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de seus componentes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.